Tribunal: TJBA
Processo: 8036418-77.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036418-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE BRITO DE CARVALHO e outros Advogado(s): CLEBERTON EUGENIO SANTOS LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA CACULÉ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. INVIABILIDADE. IMPETRANTE E PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se Embargos de Declaração, opostos por JOSE BRITO DE CARVALHO, contra o acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus. Em suas razões, o Embargante alega que formulou pedido de sustentação oral, no entanto, afirma que o Habeas Corpus foi julgado sem a devida intimação prévia do patrono, o que resultaria em nulidade por violação ao princípio da ampla defesa. Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que tanto o Impetrante quanto o Paciente foram devidamente intimados da sessão de julgamento, conforme consta da certidão exarada pela Secretaria da Câmara Criminal (Id. 57932935), de modo que não há que se falar em nulidade. Assim, tem-se que a falta de sustentação oral ocorreu por mera desídia da defesa que, embora intimada da sessão de julgamento, não se fez presente. Para além disso, o Embargante alega que houve omissão no acórdão ora vergastado. Contudo, a simples leitura da ementa do acórdão demonstra que todas as teses foram devidamente enfrentadas, razão pela qual não há que se falar em omissão. Com efeito, ao alegar suposta omissão, os embargos tão somente revelam contrariedade à apreciação das provas realizada por este Tribunal de Justiça. Conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração servem apenas para sanar ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade presente em acórdão, o que não se vê no caso em tela. Precedentes. Diante de todo o exposto, tendo em vista a ausência de quaisquer vícios, restou demonstrado que o acórdão ora vergastado não merece qualquer reparo, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Habeas Corpus n. 8036418-77.2023.8.05.0000, que tem como Paciente, JOSE BRITO DE CARVALHO e, como Impetrado, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caculé/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do Relator.